Tribunal: STF
Processo: ARE 1396324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Inexistência. 5. Ilegitimidade passiva. Análise de matéria não apreciada pela instância da origem. Supressão de instância. 6. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.